Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008946-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), DINAH ZANGARI MATTOS - CPF: 458.821.181-15 (AGRAVANTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - CNPJ: 11.444.491/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 542.617.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ONLINE. VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que, em ação de execução por quantia certa, converteu o arresto em penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, rejeitando alegação de que os valores seriam provenientes de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados na conta da executada (Banco Bradesco) correspondem efetivamente a proventos de aposentadoria, originalmente creditados em outra instituição bancária (Banco Sicoob/Agibank) e posteriormente transferidos, mantendo-se, assim, a natureza alimentar da verba e a consequente proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Conforme documentação comprobatória, constata-se que o benefício previdenciário foi creditado na conta da agravante vinculada ao Banco Sicoob (Agibank) e, na mesma data, transferido para conta de sua titularidade no Banco Bradesco, instituição onde se operou o bloqueio judicial.

4. A sequência cronológica e os valores exibidos nos extratos bancários evidenciam, indubitavelmente, que os valores bloqueados na conta do Banco Bradesco provêm diretamente da conta onde foi depositado o benefício previdenciário, não descaracterizando a natureza alimentar da verba.

5. O valor do benefício previdenciário da agravante é inferior a dois salários mínimos (R$ 2.700,86), reforçando sua natureza estritamente alimentar e essencial à subsistência, sem que haja elementos nos autos que indiquem tentativa de fraude ou ocultação de patrimônio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando sua liberação em favor da agravante.

Tese de julgamento:

"1. Os proventos de aposentadoria mantêm sua natureza alimentar e consequente impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, ainda que transferidos entre contas bancárias de titularidade do próprio beneficiário. 2. A mera transferência de valores entre contas de mesma titularidade não descaracteriza a origem dos recursos nem afasta a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002326-93.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010231-52.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
DINAH ZANGARI MATTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos ação de execução por quantia certa contra devedor solvente n. 0003816-25.2016.8.11.0041 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que converteu o arresto em penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada.

Alega a recorrente que a decisão merece reforma por ter desconsiderado as provas constantes nos autos, as quais demonstrariam que os valores bloqueados são, sim, provenientes de aposentadoria da agravante, valores esses recebidos inicialmente por meio de conta no Banco Agibank e posteriormente transferidos à conta no Banco Bradesco, onde se efetivou o bloqueio judicial.

Narra que
“os valores pagos pelo INSS, são depositados direto para essa conta e posteriormente é transferida pela agravante para sua conta do Banco Bradesco [...]. Os valores bloqueados tratam-se de valores recebidos referente ao Benefício de INSS, somente movimentado de uma conta para outra.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que os extratos bancários anexados ao recurso comprovam a origem previdenciária dos valores, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, que protege verbas de natureza alimentar, inclusive aposentadoria.

Sustenta ainda que, diante da natureza alimentar e do valor inferior a dois salários mínimos, não haveria espaço para qualquer flexibilização da regra de impenhorabilidade, sob pena de comprometimento da própria subsistência da recorrente.

Por fim, requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Em sede de tutela antecipada recursal, pugna, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com imediata interrupção da ordem de levantamento dos valores. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente devolução da integralidade da quantia penhorada.

Concessão da tutela recursal antecipada, id. 277326356.

Contrarrazões, id. 282418887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
DINAH ZANGARI MATTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos ação de execução por quantia certa contra devedor solvente n. 0003816-25.2016.8.11.0041 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que converteu o arresto em penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada.

O recurso deve ser conhecido, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se dos autos de origem que a parte exequente, ora agravada ajuizou a execução de titulo extrajudicial alegando, em síntese, a inadimplência de obrigação de pagamento dos Executados, oriundo da Nota de Crédito Comercial n. 40/00728-6, firmado em 29/05/2013, com vencimento em 01/07/2014.

No regular prosseguimento do feito foi realizada busca de ativos em desfavor da parte executada, ora agravante, onde foi realizado o bloqueio de quantias que a parte agravante alegam ser referente a seus proventos de aposentadoria.

O Magistrado de primeiro grau entendeu pela inexistência de indícios suficientes que comprovem a alegação do agravante, de que os valores são relativos aos seus proventos de aposentadoria e, por isso, indeferiu o pedido.

“ [...] É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, em que pese os argumentos da executada Dinah, fato é que conforme bem demonstrado pela sua defesa no id 179702245, o mesmo é beneficiário de aposentadoria no valor de R$ 3.844,71, cujos pagamentos são realizados via BANCO SICOOB.

Contudo, os valores que foram bloqueados nas contas da executada Dinah estavam depositados em instituição bancária diferente, qual seja: BANCO BRADESCO, demonstrando assim que tal valor não é exclusivamente de aposentadoria.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, ante a não demonstração de que se tratam de verbas de natureza salarial ou depósitos em conta poupança. Insurgência da Executada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não acolhimento.
Possibilidade de penhora de valores que remanescem depositados em contas bancárias. Não demonstração pela Executada,
ora Agravante, de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ônus que lhe competia. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20331495020238260000 SP 2033149-50.2023.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3º, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.
Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança
, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.
Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição
. Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1028704-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)- grifo nosso

Desta forma, CONVERTO o arresto em PENHORA e por não haver demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas de aposentadoria,
afasto
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de
R$ 5.255,54,
bloqueado nas contas correntes da executada DINAH.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de
R$ 5.255,54,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente
.
[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

In casu
, a pretensão da agravante se limita ao desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente, ao argumento de que se tratam de verba relativa aos seus proventos, portanto, impenhoráveis.

A regra geral prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que salários, vencimentos e proventos são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestações alimentícias.

A regra é de ampla proteção às verbas de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, sendo admitidas exceções apenas em hipóteses específicas previstas no § 2º do mencionado dispositivo, concernentes a pagamento de prestação alimentícia ou valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A questão, portanto, reside em verificar se os valores bloqueados correspondem efetivamente a proventos de aposentadoria.

Compulsando os autos originais constata-se que o bloqueio das verbas ocorreu na data de 06/12/2024, na conta vinculada ao Banco do Bradesco, vejamos:

A agravante sustenta que os valores objeto de constrição judicial têm origem em proventos de sua aposentadoria, os quais são inicialmente creditados em conta mantida junto ao Banco Agibank, sendo, em seguida, transferidos à conta de sua titularidade no Banco Bradesco.

Constata-se, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, que, de fato, a parte executada percebeu os proventos previdenciários referentes ao mês de dezembro de 2024 por meio de depósito realizado na conta vinculada ao Banco Sicoob (código 756), operação 852422, agência PA234 – Loja Agibank, localizada em Cuiabá/MT, conforme se observa:

Ocorre que os extratos bancários juntados revelam que, na mesma data em que creditado o valor da aposentadoria em sua conta no Agibank, procedeu-se à imediata transferência para conta de sua titularidade no Banco Bradesco, instituição esta em que se consumou o bloqueio judicial em virtude de ordem de penhora ativa expedida nos autos da presente execução, vejamos:

A sequência cronológica e os valores exibidos nos extratos bancários evidenciam, sem margem para dúvidas, que os valores bloqueados na conta mantida junto ao Banco Bradesco provêm diretamente da conta onde foi creditado o benefício previdenciário da agravante.

O fato de o benefício ter sido inicialmente creditado em uma instituição bancária (Agibank) e posteriormente transferido para outra (Bradesco) não descaracteriza a natureza alimentar da verba, tampouco afasta a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ainda que transferidos entre contas bancárias de titularidade do próprio beneficiário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE A APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR . IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. O salário ou proventos oriundos de aposentadoria, recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002326-93.2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC)- AFASTADA - COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL - GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Comprovada que a penhora on line recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar
(artigo 833, IV, do CPC) .(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010231-52.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Vale ressaltar que o valor do benefício previdenciário da agravante é inferior a dois salários mínimos (R$ 2.700,86), o que reforça sua natureza estritamente alimentar e essencial à sua subsistência, não sendo admissível flexibilização da regra de impenhorabilidade em tais circunstâncias.

Ademais, inexistem nos autos elementos que indiquem tentativa de fraude ou ocultação de patrimônio por parte da agravante, tratando-se apenas de transferência bancária ordinária entre contas de sua titularidade, procedimento comum e legítimo entre correntistas.

Destarte, evidenciado que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, devendo ser determinada a imediata liberação da quantia em favor da agravante.

Por derradeiro, cumpre salientar que, não obstante a parte agravada tenha, em suas contrarrazões, manifestado irresignação quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, verifica-se que não foi colacionado aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a presunção de veracidade das alegações da parte beneficiária, tampouco a ensejar a revisão do entendimento anteriormente consolidado nesta instância.

Os elementos consignados pela agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Mantenho o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando sua liberação em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025